Tribunal: TJMT
Processo: 1017555-24.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017555-24.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ADRIANO DE ANDRADE - CPF: 866.394.551-53 (RECORRENTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – NÍVEL ELEMENTAR. EXTINÇÃO. ENQUADRAMENTO NO CARGO DE TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – NÍVEL MÉDIO. PRETENSÃO INSUBSISTENTE. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal, “
é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”
.

2.

Hipótese em que a parte pretende o seu enquadramento em cargo diverso, sem concurso público, o que viola os dispostos constitucionais. No mesmo sentido: TR-MT, N.U 1017770-97.2023.8.11.0002, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024; N.U 1017560-46.2023.8.11.0002, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024; N.U 1017558-76.2023.8.11.0002, Decisão Monocrática, Rel. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/06/2024.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
MARCOS ADRIANO DE ANDRADE
contra sentença de improcedência dos pedidos de reenquadramento e pagamento dos valores retroativos em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

Em suas razões recursais, em suma, discorre que “
ao realizar a extinção de um cargo e criar outro com a mesma função, não foi realizada as modificações salariais. Os funcionários trabalham juntos, lado a lado, exercendo as mesmas funções, todavia com salários totalmente diferentes
”.

Afirma que
“
a Lei no 3.797/2012 (PCCS) ao trazer uma nova nomenclatura (nível médio) e extinguir a antiga (elementar) e tendo os servidores a graduação de nível médio, não poderiam permanecer na tabela antiga, pois como já fundamentado, possuem todos os requisitos legais para a tabela de técnico de suporte administro nível médio
”.

Verbera que “
na L.C no 3.797/2012, que foi criada para substituir a Lei anterior (bem como se tornar o PCCS da carreira dos profissionais da educação do município de Várzea Grande), que as funções SÃO IDENTICAS, independente da escolaridade
”.

Argumenta que “
não se trata nos autos de violação da Sumula vinculante no 37, já que é evidente os cargos e funções SÃO EXATAMENTE AS MESMAS
”.

Nessas premissas, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões ofertadas.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em razão do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1017555-24.2023.8.11.0002

Polo Ativo

MARCOS ADRIANO DE ANDRADE

Polo Passivo

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

A parte autora, ora recorrente, ingressou com a ação pleiteando, em suma, o seu enquadramento no cargo de “Técnico de Suporte Administrativo Educacional – nível médio”, uma vez que houve a extinção do seu cargo “Técnico Administrativo Educacional – nível elementar”. Eis trechos dos fundamentos que guiaram o julgamento de improcedência:

“O autor ingressou com ação objetivando a condenação do requerido ao pagamento de diferenças e reflexos decorrentes de enquadramentos não realizados.

Alega estar enquadrado na Classe D, Nível 07, da carreira já extinta do art. 24, IV da Lei n. 3.797/2012, mas deveria estar enquadrado no inc. III do referido dispositivo.

No entanto, o pleito do autor é absolutamente inviável.

Em razão de alteração legislativa, o cargo de “Técnico de suporte administrativo educacional – nível elementar” absorveu o cargo exercido pelo autor, de modo que seu enquadramento deverá ser realizado por meio das regras específicas desse novo cargo. Somente por meio de concurso público, o autor poderia migrar para cargo distinto, no caso, “Técnico de suporte administrativo educacional – nível médio”.

A hipótese de transposição de um cargo para outro é inconstitucional, tendo em vista que a Constituição Federal veda a possibilidade de acesso a cargos públicos sem prévia realização de concurso, e encontra óbice na Súmula Vinculante 43 do STF, cujo texto tem a seguinte redação: ‘
é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
’.

O pleito do autor não se refere a mera reestruturação administrativa, pois trata-se de
cargos distintos, que apresentam diferentes requisitos de ingresso, atribuições e remunerações.

À toda evidência, o que o autor pretende é
sua transferência de um cargo para outro, em violação do princípio da isonomia que determina a aferição de capacidade técnica mediante concurso público.

Por essa razão, o pedido não merece acolhimento.

Dispositivo

Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela improcedência dos pedidos.”

A pretensão recursal não vinga.

O
juízo a quo
bem delineou toda a matéria dos autos e a cotejou com a legislação, pois o que se busca, ao fim e ao cabo, é a transposição de cargos públicos, conduta expressamente vedada pela Súmula Vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal [
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
].

[...] as normas impugnadas autorizam a transposição de servidores do Sistema Financeiro Bandern e do Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte S.A. (BDRN) para órgãos ou entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do mesmo Estado (...). 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da inconstitucionalidade das normas que permitem a investidura em cargos ou empregos públicos diversos daqueles para os quais se prestou concurso. (...) 5. Vale ressaltar que os dispositivos impugnados não se enquadram na exceção à regra do concurso público, visto que não tratam de provimento de cargos em comissão, nem contratação por tempo determinado para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. 6. Portanto, a transferência de servidores para cargos diferentes daqueles nos quais ingressaram através de concurso público demonstra clara afronta ao postulado constitucional do concurso público.

(STF, ADI 3.552, voto do rel. min. Roberto Barroso, P, j. 17-3-2016, DJE 69 de 14-4-2016)

O art. 41, § 3o, da Constituição Federal prevê que “
extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo
”; no entanto, deve haver a observância de diversos critérios para essa outra investidura, em especial, a equivalência dos requisitos então exigidos.

No caso, a Lei Complementar n. 3.797/2012, que trata do Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabeleceu a extinção de alguns cargos, dentre eles, o cargo da parte autora/recorrente:

Art. 119. Ficam extintos, à medida que vagarem, os cargos de Oficial Administrativo, Cozinheiro, Horticultor, Artífice de Obras Civis, Técnico de Nível Superior, Pedagogo e Matemático dos quadros da Secretaria Municipal de Educação, devendo os seus ocupantes serem enquadrados na tabela constante de lei complementar específica.

Art. 120. É considerado em extinção, à medida que vagar, o cargo de Supervisor Escolar 40 horas, Técnico de Nível Superior 30 (trinta) horas e Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar, sendo assegurados aos detentores do referido cargo os direitos adquiridos na vigência da legislação anterior, e os decorrentes desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei no 4007/2014)

Conforme ressalta o ente municipal e a própria análise da ficha funcional, a parte autora/recorrente teve suas elevações de nível, de acordo com a compatibilidade da carreira. Inviável a alegação de que faz jus ao enquadramento em carreira diversa por exercer funções iguais, por violar diretamente os dispostos constitucionais.

Cito julgados da Corte de Vértice que delineiam a impossibilidade da pretensão posta nos autos:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Direito Administrativo. Servidores Públicos. Lei Complementar no 1.284/2016 do Estado de São Paulo. Extinção do cargo de agente administrativo judiciário e transformação em escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Provimento derivado. Impossibilidade. Ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal. Necessidade de observância da exigência de prévio concurso público. Violação do princípio da igualdade. Jurisprudência consolidada desta Corte que impede ascensão, transferência, enquadramento, mudança ou transformação em outro cargo. Súmula Vinculante no 43 do STF. Procedência. Modulação de efeitos como garantia dos princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica e confiança legítima. Efeito ex nunc. 1. Alegação de inconstitucionalidade material da Lei Complementar no 1.284/2016 do Estado de São Paulo, que
dispõe sobre a transformação e extinção do cargo de Agente Administrativo Judiciário em Escrevente Técnico Judiciário no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Uma vez aprovado em concurso e investido como Agente Administrativo Judiciário, é vedado ao servidor galgar outro cargo – o de Escrevente Técnico Judiciário – sem a realização de prévio concurso público. Atribuições e níveis de escolaridade distintos. Situação caracterizadora de transposição ou reenquadramento de cargos sem concurso público
. 2. A Lei Complementar no 1.284/2016 do Estado de São Paulo realizou provimento derivado. Inconstitucionalidade por afronta à exigência da prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público (art. 37, II, da Lei Maior) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da Constituição da República). Incidência da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante no 43. 3. Modulação dos efeitos da decisão para proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva. Precedentes. Não obstante viciada na sua origem, a lei amparou a concretização de inúmeros atos jurídicos praticados pelos servidores no exercício da prestação jurisdicional por longo período de tempo. Modulação dos efeitos para atribuir eficácia à decisão a partir da publicação da ata de julgamento. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade material da Lei Complementar no 1.284/2016, com eficácia da decisão a partir da data da publicação da ata de julgamento.

(STF, ADI 6853, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 28-09-2022 PUBLIC 29-09-2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. SÚMULA VINCULANTE 43. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do Mandado de Segurança 25.436, concedeu a segurança vindicada, determinando o enquadramento dos ora agravantes, servidores ocupantes do cargo de Engenheiro Agrônomo, com lotação inicial no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 2. Esta Corte, após reiterados julgamentos sobre o princípio do concurso público e formas de provimento derivado de cargo público efetivo, converteu o enunciado de súmula de jurisprudência dominante no 685 na Súmula Vinculante 43, com a seguinte redação: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 3.
Essa construção jurisprudencial, baseada no art. 37, II, da Constituição, encontra exceção justamente na hipótese de extinção de órgão ou ente público, com aproveitamento de seus servidores mediante novo enquadramento funcional. Para tanto, porém, devem ser cumpridos os requisitos de (i) identidade substancial entre os cargos de origem e o de destino, (ii) compatibilidade funcional, (iii) similitude remuneratória e (iv) equivalência dos requisitos exigidos em concurso público. 4. O ato reclamado não avaliou efetivamente os requisitos necessários, pelo que afrontou a Súmula Vinculante 43 ao autorizar o enquadramento em questão
. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF, Rcl 42396 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-04-2022 PUBLIC 20-04-2022)

Em caso da mesma vertente fática, as Turmas Recursais deste Estado:

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÍVEL ELEMENTAR – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO COMO TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 3.797/2012 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Plano de Carreira dos profissionais da educação escolar básica do Município de Várzea Grande–MT, Lei n.o 3.797/2012, estabelece o enquadramento dos servidores com base nas respectivas habilitações e tempo de serviço, sendo que, para os casos de cargos em extinção, como ocorre nos autos, há regramento específico que impede o almejado enquadramento para cargo com exigência de nível distinto de escolaridade. Não é admissível o enquadramento de servidor de nível fundamental em cargo de nível médio, porquanto configura hipótese de provimento derivado de cargo público, incompatível com a Constituição da Republica Federativa do Brasil.

(TR-MT, N.U 1017770-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÍVEL ELEMENTAR. CARGO INICIAL EXTINTO. PRETENSÃO AUTORAL DE ENQUADRAMENTO COMO TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÍVEL MÉDIO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGO. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 3.797/2012. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a Reclamante, ora Recorrente, é servidora pública municipal com vínculo estatutário e está enquadrada na Classe B, nível 7, do artigo 24, inciso IV, alínea B, da Lei Complementar Municipal n. 3.797/2012 (cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar), e visa o seu reenquadramento funcional na Classe B, nível 7, do artigo 24, inciso III, alínea B, da citada Lei Complementar (cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio). Sustenta que com a extinção de seu cargo inicial, deveria ter sido enquadrada no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio, que entende possuir atribuições e funções idênticas do cargo extinto.

2. Em contrapartida, o Município Recorrido sustenta que a requerente encontra-se na classe B desde 01/02/2011, de modo que no ato de criação da carreira e no que se refere ao caso em tela de extinção de determinados cargos de nível elementar, observa-se que a requerente foi enquadrada conforme a habilitação e formação profissional que possuía na época da vigência da referida lei. Aduz que o pedido da requerente se refere também a alteração da tabela salarial correspondente ao novo cargo de nível médio, alegando tratar-se de cargos com as mesmas atribuições. Contudo, insta frisar que a lei não permite tal equiparação ou a transformação de um cargo de nível elementar em cargo de nível médio, haja vista que a servidora empossada está vinculada ao cargo de origem.

3. A Lei Complementar Municipal n.o 3.797/2012, que “DISPÕE SOBRE O ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, estabelece o enquadramento dos servidores com base nas respectivas habilitações e tempo de serviço, sendo que, para os casos de cargos em extinção, como é a hipótese dos autos, há regramento específico que impede o almejado enquadramento para cargo de nível distinto.

[...]

5. Cabe ainda ressaltar que a pretensão autoral de transposição de um cargo para outro é inconstitucional, nos termos do entendimento firmando na Súmula Vinculante n. 43 do STF: Súmula Vinculante no 43 do STF: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “No entanto, o pleito da autora é absolutamente inviável. Em razão de alteração legislativa, o cargo de “Técnico de suporte administrativo educacional – nível elementar” absorveu o cargo exercido pela autora, de modo que seu enquadramento deverá ser realizado por meio das regras específicas desse novo cargo. Somente por meio de concurso público, a autora poderia migrar para cargo distinto, no caso, “Técnico de suporte administrativo educacional – nível médio”. A hipótese de transposição de um cargo para outro é inconstitucional, tendo em vista que a Constituição Federal veda a possibilidade de acesso a cargos públicos sem prévia realização de concurso, e encontra óbice na Súmula Vinculante 43 do STF, cujo texto tem a seguinte redação: “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido". O pleito da autora não se refere a mera reestruturação administrativa, pois trata-se de cargos distintos, que apresentam diferentes requisitos de ingresso, atribuições e remunerações. À toda evidência, o que a autora pretende é sua transferência de um cargo para outro, em violação do princípio da isonomia que determina a aferição de capacidade técnica mediante concurso público”.

[...]

8. Portanto, é inconstitucional a transposição de um cargo para outro, razão pela qual a pretensão autoral de enquadramento em cargo diverso, que apresenta diferentes requisitos de ingresso, atribuições e remunerações, deve ser rejeitada.

9. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

10. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1017560-46.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

SÚMULA DE JULGAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA -RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TÉCNICO EM NUTRIÇÃO ESCOLAR - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARGO EXTINTO - PROGRESSÃO FUNCIONAL DE ACORDO COM A TABELA DO CARGO DE TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO NÍVEL ELEMENTAR – PLEITO DE REENQUADRAMENTO COMO TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO NÍVEL MÉDIO – INCOMPATIBILIDADE - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 3.797/2012 – SENTENÇA MANTIDA - SÚMULA N° 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar Municipal no 3.797/2012 (DISPÕE SOBRE O ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.).

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Município é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente municipal.

3. A sentença atacada julgou improcedentes os pedidos iniciais, in verbis: “Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela improcedência dos pedidos.”

4. A parte recorrente (parte promovente) alega que o cargo que ocupava (TÉCNICO EM NUTRIÇÃO ESCOLAR) foi extinto e transformado no cargo de TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO NÍVEL MÉDIO, fazendo jus ao reenquadramento de acordo com a tabela de progressão do referido cargo (Classe C e Nível 6).

5. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

6. A Lei Complementar Municipal no 3.797/2012 dispõe a respeito da extinção de cargos e reenquadramento de servidores: “Art. 119. Ficam extintos, à medida que vagarem, os cargos de Oficial Administrativo, Cozinheiro, Horticultor, Artífice de Obras Civis, Técnico de Nível Superior, Pedagogo e Matemático dos quadros da Secretaria Municipal de Educação, devendo os seus ocupantes serem enquadrados na tabela constante de lei complementar específica. (...) Art. 120. É considerado em extinção, à medida que vagar, o cargo de Supervisor Escolar 40 horas, Técnico de Nível Superior 30 (trinta) horas e Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar, sendo assegurados aos detentores do referido cargo os direitos adquiridos na vigência da legislação anterior, e os decorrentes desta Lei Complementar.”

8. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte promovente não possui os requisitos para o reenquadramento no cargo de TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO NÍVEL MÉDIO, tendo em vista que seu concurso foi realizado para o nível elementar, o qual, inclusive, foi extinto.

9. Verifica-se, ainda, que a parte promovente está devidamente enquadrada no cargo de TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO NÍVEL ELEMENTAR, Classe D e Nível C da tabela constante no anexo II da Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a demanda.

10. Ressalta-se que relator pode monocraticamente negar provimento ao Recurso Inominado, nos moldes da Súmula n° 01 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

11. Destaca-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

12. Por todo o exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei 12.153/2009 c/c com o artigo 46 da Lei 9.099/1995.

13. Condeno a parte reclamante (recorrente) ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

14. Intimem-se.

15. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

(TR-MT, N.U 1017558-76.2023.8.11.0002, Decisão Monocrática, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

A sentença está em consonância com a norma aplicável e a jurisprudência, sendo totalmente insubsistente a pretensão da parte recorrente em ser enquadrada em cargo distinto, por representar transposição sem concurso público.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995; art. 27, Lei n. 12.153/2009).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024